Tribunal: STF
Processo: RE 1275300
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível - Ação declaratória de nulidade de ato administrativo - Multa imposta pelo TCE em face de ex Prefeito Municipal em razão de licitação julgada irregular - Sentença de procedência - Recurso do Estado de São Paulo - Provimento de rigor - Multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado com previsão legal no art. 104, II, da LC 709/93 - Natureza sancionatória - A legitimidade ativa para cobrança de multa aplicada pelo TCE é da Fazenda Pública do Estado e decorre expressamente do art. 88 da Lei Complementar nº 709, de 1993 - Precedentes da Corte e do C. STJ - R. sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 49, o inc. I do art. 71 e o caput do art. 75 da Constituição da República.
    Salienta que “o E. TCE-SP ao aplicar a multa mencionada questionada nos autos violou expressamente o disposto nos artigos 49, IX e 71, I, da Carta Magna de 1988, usurpando com seu ato competência exclusiva da Câmara Municipal de Santa Isabel” (fl. 6, e-doc. 11). 
    Assevera que “aos Tribunais de Contas restou apenas a tarefa de apreciar e opinar sobre as contas dos Chefes do Poder Executivo, mas jamais julgá-las, uma vez que essa obrigação recai sobre as Câmaras Municipais de forma exclusiva” (fl. 7, e-doc. 11).
    Aponta “a nulidade do ato administrativo praticado pelo E. TCE-SP nos autos de Processo TC 1936/007/08 e por conseguinte a decisão proferida pelo Tribunal Bandeirante, cuja reforma se faz necessária, justamente para manter a autoridade desta Corte sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 11).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando-se o v. acórdão atacado e determinando-se a nulidade da decisão proferida pelo TCE-SP por usurpação de competência, garantindo assim a aplicação do direito positivo em sua exatidão, ou seja, o respeito pelos artigos constitucionais violados e acima referidos” (fl. 11, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência dos argumentos do recurso para infirmar o acórdão recorrido (e-doc. 16).
    4. Em 5.8.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 848.826, Tema 835 (e-doc. 25). 
    5. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser o caso de retratação: 
    “Apelação Cível - Juízo de ‘retratação’ do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do autor, deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado, reformando a sentença do MM. Juízo de primeira instância que anulou a multa imposta pelo TCE em face do ex Prefeito Municipal em razão de licitação julgada irregular - Paradigma que não se aplica ao caso dos autos Tese firmada pelo STF no Tema nº 835, segundo a qual a competência para examinar as contas anuais e de gestão dos Prefeitos é exclusiva da Câmara de Vereadores - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu sobre licitação irregular analisada individualmente, sem o caráter de tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito Precedentes - Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado” (fl. 6, e-doc. 28).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 23, e-doc. 28).
    Em 1º.4.2020, o Presidente da Seção de Direito Público promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário.
    6. Em 27.5.2020 o recurso veio a este Supremo Tribunal, conclusos em 16.6.2020.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, “para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 
    Entretanto, não é o caso de se determinar a devolução destes autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem assentou não se tratar de julgamento de contas de ex-prefeito, mas de multa aplicada em razão de licitação irregular, analisando a questão com amparo na interpretação da Lei Complementar estadual n. 709/1993:
    “Da análise dos autos, verifica-se que a multa imposta pelo Tribunal de Contas tem fundamento no art. 104, II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93 (cf. fls. 20), que estabelece: (...)
    Como se observa pelos dispositivos acima transcritos, a multa aplicada no caso em apreço tem natureza sancionatória e não indenizatória, de forma que os incisos do art. 104 elencam comportamentos nocivos à autoridade do Tribunal de Contas, e não condutas lesivas ao ente municipal ou estadual que o agente público representa. 
    Portanto, o que está sendo executado não são as dívidas do ex prefeito para com o Município, mas sim multa aplicada ao apelado por descumprimento de determinação do Tribunal de Contas” (fl. 6, e-doc. 12). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 709/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 982.014-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 787.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 4. O acórdão recorrido não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, por não ter havido fixação de honorários anteriormente” (RE n. 965.851-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2020).
    Em processos análogos à espécie vertente, tem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.264.032, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.4.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.214.704, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.9.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.100.816, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.5.2019.
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os tribunais de contas estaduais dispõem de competência para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua atividade fiscalizadora. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos. 2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 590.655-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora